Tribunal: TJES
Processo: 5019887-43.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019887-43.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUMBERTO CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EX OFFICIO. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 10, CPC. MATÉRIA DE CONHECIMENTO DE TODOS OS SUJEITOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1ª, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que recebeu informação, por intermédio de mensagem de texto no seu celular e, no mesmo dia, em sua residência, correspondência com a informação de que o recurso em segunda instância de suspensão do direito de dirigir fora indeferido; que, desta forma, a CNH seria bloqueada. Entretanto, entende que não é possível a aplicação da penalidade em questão, tendo em vista as ilegalidades apontadas nos recursos, mas que não foram acatadas.

O Juízo a quo, por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública a conheceu e declarou ex officio.

Irresignado,o Recorrente

interpôs Recurso Inominado (ID 3681318), visando a anulação da r. Sentença, argumentando que é dever do juiz possibilitar que as partes se manifestem sobre o tema central do julgamento, evitando, assim, a chamada “decisão surpresa”.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

No caso em tela, não há de se falar em decisão-surpresa, uma vez que
a aplicação do princípio da não surpresa não impõe ao juiz o dever de informar previamente às partes os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame do processo.

Neste sentido, de acordo com o REsp 1.280.825, julgado pelo STJ,
“os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não o ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido, não só do juiz, mas de todos os sujeitos ao império da lei.”
.

Ou seja, o resultado da presente lide se encontra previsto objetivamente no ordenamento jurídico aplicável ao caso em concreto e se insere no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, que é considerado de conhecimento de todos.

Dessa forma, não existe afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na petição inicial, aplica o entendimento jurídico considerado coerente para a causa, como é o caso da prescrição quinquenal aplicada pelo magistrado
a quo
.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
,
o prazo prescricional, nos termos do artigo 1º do Decreto-lei 20.910/32 é de 5 anos para o ajuizamento da presente ação anulatória, já que todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública prescreve no mesmo prazo, contados da data do fato ou ato que o originou:

“(...) Ou seja, se o requerente foi autuado em 30/10/2016, deveria ter ajuizado a presente ação anulatória até o dia
30/10/2021
(5 anos), o que não aconteceu, considerando que a presente demanda somente foi ajuizada em
14/12/2021
. É bom observar, que não existe prova de que houve recurso administrativo contra a multa de trânsito vergastada, e que este [recurso] estaria pendente de exame e julgamento pelo órgão autuador.”

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau.

Ante ao não provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/99, condeno o Recorrente a custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, no entanto, a exigibilidade fica suspensa ante ao deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Acrescento, ainda, que o princípio da não surpresa insculpido no art. 10 do CPC não possui aplicação no sistema dos juizados especiais, haja vista que contrasta com o princípio da celeridade e da informalidade. O contraditório, nesse caso, acaba diferido, competindo ao recorrente demonstrar em segunda instância, em eventual recurso, o não advento do lustro prescricional.